Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-18.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa. Reconhecimento. CIRETRAN que cadastrou erroneamente o endereço do motorista. Fato que acarretou o encaminhamento das notificações do processo administrativo para endereço diverso. Nulidade evidenciada. Recurso provido para julgar a ação totalmente procedente, com observação.